Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-64.2022.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002788-64.2022.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THEREZINHA DE JESUS LIMA - CPF: 910.784.151-53 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THEREZINHA DE JESUS LIMA - CPF: 910.784.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF/88 - MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS - REQUSISITOS DO TEMA 106 STJ – PREENCHIDOS -
SENTENÇA RATIFICADA

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Uma vez preenchidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ, os entes públicos devem fornecer os medicamentos indicados para o tratamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 1002788-64.2022.8.11.0018, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Therezinha de Jesus Lima, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, determinando o fornecimento dos medicamentos, Rivaroxabana 20mg, Entresto 51mg, e Xigduo 1000mg.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença (id. 181585677).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos, que a paciente Therezinha de Jesus Lima, com 78 (setenta e oito) anos de idade, apresenta diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Idiopática (CID I-50), Fibrilação Atrial Paroxística (CID I-48), Insuficiência Mitral Grave e Diabetes Mellitus, razão pela qual, necessita fazer uso contínuo dos medicamentos, Rivaroxabana 20mg, Entresto 51mg, e Xigduo 1000mg, conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Felipe L. Coutinho, CRM/MT 6164 (id. 174731664).

Após a colheita do parecer do NAT, o pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo
a quo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando que no caso, não foi comprovado o preenchido os requisitos necessários, fixados por meio do Tema 106 do STJ e que não cabe ao Poder Judiciário determinar como serão utilizados os recursos públicos, bem como não deve o ente público desrespeitar as leis orçamentárias.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial constante na presente ação, confirmando a liminar proferida em fase de agravo, para o fim de DETERMINAR que o demandado

forneça os medicamentos postulados na inicial, consistente em rivaroxabana 20mg, entresto 51mg, e xigduo 1000mg, de uso contínuo.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação do Reexame Necessário da Sentença.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão, ora apreciada, considerou a necessidade, da paciente, dos medicamentos indicados, conforme asseverou seu médico assistente, determinando a dispensação do insumo vindicado.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte da paciente, do uso dos medicamentos e, realmente, a demora do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente Therezinha de Jesus Lima, com 78 (setenta e oito) anos de idade, necessita fazer uso contínuo dos medicamentos, Rivaroxabana 20mg, Entresto 51mg, e Xigduo 1000mg, já que apresenta diagnóstico de Insuficiência Cardíaca Idiopática (CID I-50), Fibrilação Atrial Paroxística (CID I-48), Insuficiência Mitral Grave e Diabetes Mellitus, conforme consta dos documentos, acostados aos autos.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA. 1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento a paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO. FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. 5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária. 7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito". 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Entrementes, dentre os medicamentos solicitados, existem dois que não são fornecidos pelo SUS, tais como: Rivaroxabana e o Xigduo (dapagliflozina + cloridrato de metformina), que somente estão disponíveis, em fórmulas separadas.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação de tais requisitos encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Frise-se que, conforme consta do laudo médico, a paciente apresentou melhora, recuperando a força de contração, em razão do uso dos fármacos, que não podem ser substituídos, ante o risco de graves complicações, incluindo o óbito.

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023